Tribunal: TJES
Processo: 5010658-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010658-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES MOTTA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2221880. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2222036. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o autor relata que fez reparcelamento de débitos junto ao banco Recorrente, porém, após a avença houve cobrança de valores que deveriam ter sido abarcados pelo parcelamento em questão. Afirma que, apesar de tentativas administrativas, não conseguiu resolver a questão. Pretendeu reparação por danos materiais e morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O Juízo da origem entendeu que houve falha na prestação de serviços e, com isso, a celeuma foi decidida da seguinte forma:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, para o fim de:

CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 3.513,60 (três mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Não conformado com a conclusão apresentada, Requerido move recurso no id 2222034, pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que não houve falha na prestação de serviços e, portanto, não haveria dever de indenizar, devendo a ação ser julgada improcedente. Subsidiariamente, se mantida a condenação, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões do Recorrido no id 2222039. Pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. Fundamentação

Inicialmente,
rejeito a alegação de ausência de dialeticidade trazida pelo recorrido em contrarrazões
. Sendo o procedimento da Lei 9.099/95 regido por princípios tais como a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, e sendo possível apreender a irresignação dos recorrentes do conjunto da postulação (art. 322, §2º, do CPC), não há que se deixar de conhecer o mérito do recurso apresentado.

Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser parcialmente reformada
. Explico.

A celeuma posta gira em torno de o Recorrido ter buscado refinanciamento de débito e o Recorrente ter falhado em prestar informações claras e precisas sobre quais parcelas estariam ou não abarcadas pelo parcelamento. Veja-se trecho da sentença:

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora da apontada ilegalidade, na medida em que a requerida não comprovar ter prestado informações completas e corretas ao Autor, que entendeu ter realizado o parcelamento de todos os débitos abertos até a data da contratação, e não que este se dava apenas aos lançamentos até o dia 18/02/2021, não abarcando o período posterior até a data da efetiva contratação (01/03/2021).

Entendo que a forma de parcelamento feita pelo Recorrente, em princípio, não seria ilegal. A ilegalidade exsurge da falha no dever de informações, que tornou a cobrança das parcelas não abarcadas pelo parcelamento ilegais e, portanto, configurando cobrança indevida.

Contudo, verifico que a questão não trouxe quaisquer outros abalos ao Recorrido para além da esfera econômica. Ou seja, não há indícios que tenha sido atingido em sua honra, dignidade, imagem, ou qualquer outro aspecto de sua esfera personalíssima que justifique a imposição de danos morais. Sobre essa questão, cito entendimentos encontrados na jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, considerando o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), tem admitido uma aplicação mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2. Apesar de devidamente garantidos o contraditório e a ampla defesa, a Apelante não juntou aos autos cópia do suposto contrato de prestação de serviço ou qualquer outro elemento de prova que atestasse a existência de relação jurídica firmada entre as partes, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)
4. A mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. Danos morais afastados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180020859, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

- - -

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A MERA COBRANÇA, SEM INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO IMPORTA EM DANO MORAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000496-23.2021.8.26.0698; Relator (a): Gilson Miguel Gomes da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Pirangi - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)

Percebe-se que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a mera cobrança indevida, sem outros indícios de abalo à esfera personalíssima do sujeito, não é situação apta a gerar danos morais. Até mesmo porque a questão pode ser resolvida pelo cancelamento da cobrança ou pela restituição do que tiver sido indevidamente desembolsado, restituindo-se às partes ao estado patrimonial anterior, sendo esse precisamente o caso.

Portanto, voto no sentido de se
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.